Tribunal: TJMT
Processo: 1003875-66.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003875-66.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), MAURO BOCOLLI - CPF: 431.224.189-91 (EMBARGADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), BRUNNA GUSATTI - CPF: 046.759.571-29 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), LARA BRITO ROCHA - CPF: 752.008.991-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OFENSA AO ARTIGO 489, § 1o,
inciso V, DO CPC – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO REJEITADO
.

Não há falar em omissão e/ou afronta ao artigo 489, § 1o,
inciso V,
da Lei de Ritos, quando no Acórdão recorrido há o pronunciamento expresso, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas pela Embargante. No caso, tendo em vista que ao interpor o Recurso de Agravo Interno a Embargante se limitou em repetir as mesmas teses expostas no Recurso de Apelação, a decisão unipessoal foi mantida por seus próprios fundamentos e, nela, há manifestação sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pela Juíza singular, que extinguiu os Embargos à Execução sem resolução do mérito, diante da sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1003875-66.2020.8.11.0037

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Idiana Agri Comércio de Exportação de Cerais Eireli
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno por ela interposto.

De acordo com a Embargante, no julgado há clara violação ao artigo 489, § 1.o, inciso V, do CPC, haja vista que o voto condutor limitou-se em invocar dois precedentes do STJ para o desprovimento do Recurso de Agravo Interno sem, contudo, identificar os fundamentos determinantes ou como o recurso por ela interposto se amoldava aos precedentes citados.

Também alega que seu Recurso de Agravo Interno foi desprovido ao simples fundamento de que a Embargante repetiu os argumentos expostos nas razões da Apelação. Ou seja, no entender da Embargante, o Acórdão é omisso em relação aos fundamentos expostos, que demonstrou, inequivocamente que, nos termos do artigo 242, do CPC, a citação deve ser pessoal ou a procurador constituído com poderes de receber citação.

Alega que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o prazo para a apresentação de defesa começa a fluir a partir da juntada do instrumento de mandato.

Sustenta que o prazo para apresentação dos Embargos à Execução deveria começar a fluir a partir da juntada do instrumento de mandato; todavia, de acordo com o princípio instituído no CPC, no que tange à cooperação entre as partes, os Embargos foram opostos em 09/07/2020, portanto, antes do termo inicial de contagem do prazo; contudo, no voto condutor, constou que ela (a Embargante)
“não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar a conclusão ali manifestada, por consequência lógica, mantenho o entendimento expostos por aqueles próprios fundamentos.”

Ao final,

pugna pelo acolhimento do Recurso, com a concessão de efeitos infringentes.

Diante do pedido de atribuição de efeito modificativo, o Embargado foi intimado para, querendo, apresentar defesa; todavia, o prazo transcorreu
in albis
(Id. 110261496).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022